Tribunal: TJSP
Processo: 2171282-77.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Habeas Corpus" – Roubo – Excesso de prazo – Inocorrência – Ausência de desídia ou morosidade por parte do Poder Judiciário – Prazo razoável da prisão preventiva – Precedentes do STF e STJ – Necessidade de acautelamento da ordem pública demonstrada – Presentes os requisitos à segregação cautelar, sua manutenção é de rigor – Pretensão à concessão de prisão domiciliar – Paciente que, ao

Ementa:
Habeas Corpus" – Roubo – Excesso de prazo – Inocorrência – Ausência de desídia ou morosidade por parte do Poder Judiciário – Prazo razoável da prisão preventiva – Precedentes do STF e STJ – Necessidade de acautelamento da ordem pública demonstrada – Presentes os requisitos à segregação cautelar, sua manutenção é de rigor – Pretensão à concessão de prisão domiciliar – Paciente que, ao menos por ora, não se enquadra nas hipóteses previstas em lei – Ausência de violação à Recomendação no 62 do CNJ, editada em razão da pandemia de Covid-19 – Inexistência de constrangimento ilegal – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707657
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2171282-77.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente RODRIGO
PINHEIRO ADRIANI, Impetrantes JOSE BERALDO e PAULO FERNANDO ALVES
BARBOSA DE BRITO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente) e CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2171282-77.2020.8.26.0000 -Voto no 15563
2
Voto no 15.563
Habeas Corpus no 2171282-77.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Impetrantes: José Beraldo e Paulo Fernando
Paciente: Rodrigo Pinheiro Adriani
Impetrada: MM Juiz de Direito da 4a Vara Criminal da Comarca da Capital

Ementa
“Habeas Corpus” Roubo Excesso de prazo Inocorrência
Ausência de desídia ou morosidade por parte do Poder
Judiciário Prazo razoável da prisão preventiva Precedentes
do STF e STJ Necessidade de acautelamento da ordem
pública demonstrada Presentes os requisitos à segregação
cautelar, sua manutenção é de rigor Pretensão à concessão de
prisão domiciliar Paciente que, ao menos por ora, não se
enquadra nas hipóteses previstas em lei Ausência de violação
à Recomendação no 62 do CNJ, editada em razão da pandemia
de Covid-19 Inexistência de constrangimento ilegal Ordem
denegada.
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar,
impetrado pelos advogados José Beraldo e Paulo Fernando, em favor do paciente
Rodrigo Pinheiro Adriani, alegando constrangimento ilegal por parte do MM
Juiz de Direito da 4a Vara Criminal da Comarca da Capital.
Alegam em síntese que o paciente encontra-se preso
preventivamente desde 16 de dezembro de 2019 pela suposta prática do crime de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2171282-77.2020.8.26.0000 -Voto no 15563
3
roubo, o que demonstraria o excesso de prazo, argumentando ainda que em 07 de
julho de 2020 o "Núcleo de Clínica Médica" elaborou laudo pericial a respeito da
saúde mental de Rodrigo, com a constatação de que ele era ao tempo da ação
incapaz de entender o caráter ilícito do fato.
Afirmam que embora o MM. Juiz tenha homologado
o referido laudo pericial, ele indeferiu a concessão de prisão domiciliar ou o
direito do paciente em responder ao processo em liberdade, sem fundamentação
idônea, eis que a decisão teria sido pautada na gravidade abstrata do delito.
Por fim, sustentam a ausência dos requisitos previstos
no artigo 312 do Código de Processo Penal e fazem considerações a respeito das
condições pessoais do paciente.
Pretendem, portanto, a concessão da liminar para que
seja revogada a prisão preventiva ou concedida a prisão domiciliar, a teor da
Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, expedindo-se o
alvará de soltura em favor do paciente. Subsidiariamente postulam que sejam
aplicadas as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do
Código de Processo Penal, ou ainda a substituição da prisão preventiva pela
domiciliar, nos termos do artigo 318, incisos III e VI, do mesmo diploma legal.
No mérito pleiteiam a confirmação da ordem.
A medida liminar foi indeferida por r. decisão
proferida por este Relator, em 24 de julho de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2171282-77.2020.8.26.0000 -Voto no 15563
4
As informações foram prestadas pela autoridade
apontada como coatora.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pela denegação da ordem.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
artigo 1o, da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no
772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Extrai-se das informações prestadas pela autoridade
coatora e da consulta ao feito de origem que o paciente foi preso em flagrante
delito em 17 de dezembro de 2019 e posteriormente foi denunciado pela suposta
prática do crime de roubo, pois em tese, subtraiu, para si, mediante violência, um
aparelho de telefone celular, avaliado em R$ 1.200,00, pertencente à vítima
Guilherme Ferreira Batista.
A prisão em flagrante foi convertida em preventiva
naquela mesma data e a denúncia foi recebida em 13 de janeiro de 2020.
Postulada a concessão da liberdade provisória, tal pretensão foi indeferida por
decisão datada de 16 de janeiro de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2171282-77.2020.8.26.0000 -Voto no 15563
5
A audiência de instrução, debates e julgamento foi
designada para o dia 10 de fevereiro de 2020, mas diante da suspensão do
expediente forense na referida data, o ato processual foi redesignado para o dia
16 de março de 2020.
Em 27 de janeiro de 2020 foi apresentada a defesa
prévia, e por decisão proferida em 28 de janeiro de 2020, foi ratificado o
recebimento da denúncia e indeferido novo pedido de revogação da prisão
preventiva.
Por decisão proferida em 17 de fevereiro de 2020, foi
determinada a realização de avaliação para atestar a dependência de drogas,
sendo então suspenso o curso do processo, nos termos do artigo 149, § 2o, do
Código de Processo Penal.
Em 27 de março e em 15 de abril de 2020, após
indeferimento de novos pedidos de revogação da prisão cautelar, o MM Juiz
determinou que se oficiasse ao IML solicitando informações quanto à nova data
designada para a perícia.
O laudo de exame de sanidade mental do paciente foi
juntado aos autos em 07 de julho de 2020, manifestando-se a defesa pela
homologação e pela concessão de prisão domiciliar, e por decisão datada de 10
de julho de 2020 o laudo foi homologado, além de ter sido indeferida a pretensão
da defesa, ressaltando que houve comunicação ao local da prisão quanto ao
conteúdo do aludido laudo pericial.
Em 21 de julho de 2020, foi solicitada data e horário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2171282-77.2020.8.26.0000 -Voto no 15563
6
junto ao estabelecimento prisional para realização de audiência remota, bem
como determinado à defesa a juntada aos autos do número de telefone celular e
endereço de e-mail de suas testemunhas, a fim de possibilitar a realização de
audiência, na modalidade virtual.
A meu ver, portanto, não há o alegado
constrangimento ilegal.
Não se está a negar ao paciente seu direito
fundamental à razoável duração do processo, mas do aludido andamento
processual não é possível inferir qualquer dado no sentido de que o Juízo ou a
Justiça Pública estejam atuando com desídia quanto ao regular desenvolvimento
da ação penal.
Aliás o que se observa, é que embora tenha ocorrido a
suspensão do expediente forense presencial, em razão da pandemia de Covid-19,
o Magistrado tem conduzido o processo de forma célere, tudo a obstar a alegação
de excesso de prazo na prisão cautelar.
Os Tribunais Superiores têm afastado a outrora
chamada “doutrina dos 81 dias”, firmando a jurisprudência no sentido de que o
prazo razoável da prisão cautelar irá variar conforme as circunstâncias do caso,
consideradas as suas peculiaridades, tais como a complexidade do feito e os
pleitos formulados pela Defesa. (HC 137449, Relator(a): Min. RICARDO
LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 07/02/2017, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-034 DIVULG 20-02-2017 PUBLIC 21-02-2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2171282-77.2020.8.26.0000 -Voto no 15563
7
Enfim, as circunstâncias do caso concreto justificam a
condução do processo na marcha em que se encontra, nada havendo de abuso de
autoridade ou morosidade e descaso atribuível ao Poder Judiciário.
Ademais, os pressupostos que justificaram a prisão
cautelar do paciente ainda estão presentes.
Há prova da materialidade do crime e indícios da
autoria, e preservada a presunção constitucional de não culpabilidade, o paciente
estaria envolvido em fatos graves, pois arrancou o aparelho de telefone celular da
vítima e ainda a agrediu com um chute no abdômen e a empurrou, fazendo com
que caísse ao chão.
Vale salientar que condições pessoais favoráveis,
como eventual primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita,
não desautorizam a prisão cautelar, que decorre da infração em concreto, não da
condição pretérita do agente. Os objetivos da custódia não são afastados por tais
predicados, atendendo a segregação ao imperativo de garantia da ordem pública,
em cujo conceito não se visa apenas a prevenir a reprodução de fatos criminosos,
mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça.
Aliás, a garantia da ordem pública deve ter por norte a
gravidade da infração e sua repercussão social.
De outra parte, nos termos do artigo 318 do Código
de Processo Penal, o Juiz poderá substituir a prisão preventiva por prisão
domiciliar quando o agente for maior de oitenta anos, extremamente debilitado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2171282-77.2020.8.26.0000 -Voto no 15563
8
por motivo de doença grave, imprescindível aos cuidados especiais de pessoa
menor de seis anos de idade ou com deficiência, gestante, mulher com filho de
até doze anos de idade incompletos, homem, caso seja o único responsável pelos
cuidados do filho de até doze anos de idade incompletos.
Contudo, o paciente não se enquadra em quaisquer
das hipóteses, até mesmo porque não juntou aos autos qualquer documento
comprobatório de tais condições.
Por outro lado, embora tenha sido constada a
inimputabilidade do paciente, nos termos do artigo 26 do Código Penal, o juiz
não está adstrito ao resultado do laudo pericial.
Ademais, mesmo que ele tenha sido reconhecido
como inimputável, tal circunstância não obsta a segregação cautelar, na forma da
internação provisória - artigo 319, inciso VII, do Código de Processo Penal -, e
tal questão deve ser submetida, primeiramente, ao Juízo de Primeiro Grau, a fim
constatar a possibilidade de alteração da prisão preventiva para a internação
provisória, sob pena de supressão de instancia.
Por fim, vale ressaltar que o enfrentamento da
pandemia de Covid-19, por si só, não autoriza a concessão automática e
generalizada dos pedidos de liberdade provisória, o que afrontaria a preservação
da segurança pública, e a impetração sequer demonstrou que o paciente estivesse
em quaisquer dos grupos de risco indicados pela Organização Mundial de Saúde,
tampouco que apresentasse comorbidades que o tornassem especialmente
suscetível à doença em questão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2171282-77.2020.8.26.0000 -Voto no 15563
9
Ainda, a Portaria Interministerial no 07 de 18 de
março de 2020 adota providências suficientes à contenção da pandemia no
sistema prisional, a tornar despicienda, ao menos nesse momento, a soltura do
paciente.
ASSIM, PELO MEU VOTO, DENEGO A
ORDEM DE “HABEAS CORPUS”.
Andrade de Castro
Relator